Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734958-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FRANCARRO AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, JULIO HENRIQUE LIMA MOREIRA D E S P A C H O Conforme a ausência de manifestação dos agravados/embargados no processo de origem após citação (ID 323109676 do processo referência), proceda-se na forma do art. 346 do Código de Processo Civil quanto ao acórdão de ID 77996775 e ao prazo de resposta aos embargos de declaração do agravante/embargante (ID 78631689). Após a certificação de manifestação ou transcurso de ambos os prazos, retornem o autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora